Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025988-28.2020.8.11.0000
Recorrente: Ademir José Donatoni
Recorrido: Oscar Candido da Silveira Filho
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89448999) interposto por Ademir José Donatoni, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79233481):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUSITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.
Se a função da norma tem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes de tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025988-28.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 10/03/2021, p. 15/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80456473), estes foram rejeitados no acórdão de id 86783455.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Ademir José Donatoni, e manteve a decisão que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, movida por Oscar Cândido da Silveira Filho, deferiu o pedido a fim de que os sócios da empresa Ativa Imóveis Ltda., respondam pelo débito.
A parte recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a interpretação aplicada pelo TJMT se deu de maneira ampliativa e irrestrita, valendo -se de requisitos inaplicáveis ao caso – diga -se ‘aparente insolvência’, ‘possível dissolução irregular’.”
Aduz que “ao se deparar com os mesmos requisitos, 2 o TJSP, interpretando o mesmo artigo 50 do Código Civil de 2002 3, atribuiu entendimento divergente à este, considerando que os requisitos de insolvência, ausência de bens e ‘inatividade da empresa’, por si só não são elementos determinantes à desconsideração da personalidade jurídica, para responsabilização dos sócios”.
Argumenta que “a ‘possível insolvência’ não é requisito passível de se levar à desconsideração da personalidade jurídica, como adotado pela Corte de Mato Grosso. Nesse mesmo norte, a justificativa adotada pelo Eminente Relator do acórdão recorrido destoa dos preceitos legais”.
Salienta que “para que se tenha a desconsideração da personalidade jurídica por pratica abusiva, os atos hábeis a indicar essa desconsideração são somente, e tão somente, o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial”.
Recurso tempestivo (id 86747505) e preparado (id 89764987).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 89816976.
Sem contrarrazões, conforme id 94222458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 50 do Código Civil, amparada na assertiva de que “para que se tenha a desconsideração da personalidade jurídica por pratica abusiva, os atos hábeis a indicar essa desconsideração são somente, e tão somente, o desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “verificada a dificuldade do agravado para reaver seu crédito, com as diversas tentativas de penhora; a ausência de condições financeiras da executada para honrar suas obrigações, em flagrante estado de insolvência (a qual não foi encontrada no local em que informado como sendo o endereço de sua sede nos cadastros oficiais), bem como todos os indícios de sua inatividade, sem o pagamento dos débitos pendentes (prática que indica conduta abusiva dos sócios que encerraram as atividades da empresa sem reservar qualquer patrimônio para saldar as dívidas), mostra-se plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica nos moldes em que decretada pelo Juízo”. (id 79233481 - p. 4)
Logo, constata-se que o órgão julgador concluiu pelo desvio de finalidade, ante o fato de a empresa encerrar as atividades sem reservar nenhum patrimônio para saldar as dívidas. Assim, seria necessário o reexame do quadro fático-probatório dos autos para infirmar tal conclusão.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.
1. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária foi declarada em razão do entendimento firmado na instância ordinária, a partir da análise dos fatos e das provas, de que houve desvio de finalidade, confusão patrimonial e a prática de atos fraudulentos. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1313784/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.